Tribunal: TJSP
Processo: 2064620-50.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Prévio requerimento administrativo – Hipótese não elencada no artigo 1.015 do CPC – Taxatividade mitigada – Tema 988 do C.STJ.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Prévio requerimento administrativo – Necessidade – Período superior a cinco anos entre a cessação do auxílio-doença e o ajuizamento da ação – Exigência de novo pedido administrativo – Entendimento firmado pelo STF,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Prévio requerimento administrativo – Hipótese não elencada no artigo 1.015 do CPC – Taxatividade mitigada – Tema 988 do C.STJ.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Prévio requerimento administrativo – Necessidade – Período superior a cinco anos entre a cessação do auxílio-doença e o ajuizamento da ação – Exigência de novo pedido administrativo – Entendimento firmado pelo STF, inclusive com o reconhecimento de repercussão geral da matéria em questão no julgamento do RE 631.240/MG – Decisão mantida – Recurso improvido.